Tribunal: TJBA
Processo: 8005312-76.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005312-76.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA

APELADO: ENCANTOS DE ITAPERAPUA APART SERVICE LTDA - ME

Advogado(s)
:
PETER ERIK KUMMER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO E RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM BASE EM SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8005312-76.2023.8.05.0201
, em que figura como Apelante
STONE PAGAMENTOS S.A.
e Apelado
ENCANTOS DE ITAPERAPUA APART SERVICE LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator